Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a implementar em seu contracheque o pagamento da GETAP – Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária, bem assim o pagamento do valores retroativos. Aduz que o autor não preenche os requisitos necessários para recebimento da gratificação. Sustenta que, atualmente, apenas os servidores da própria carreira policial penal e os integrantes da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Aduz que não podem ser extrapoladas as 156 quotas previstas em lei. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP), criada pela Lei Distrital no 3.786/2006, é benefício devido ao servidor lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (artigo 1o, § 1o).
IV. No caso, a documentação colacionada aos autos evidencia que o autor é técnico em enfermagem e, desde 12/04/2023, está lotado na Unidade Básica de Saúde No 16 do Gama - ATP, da Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência da Região de Saúde Sul. Portanto, o autor possui os dois requisitos exigidos pela Lei Distrital 3.786/06, quais sejam, estar lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses, os quais completou em outubro de 2023, com exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.
V. A gratificação não objetiva atingir os servidores exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. Busca-se a valorização dos servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário.
VI. O recorrente faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedente recente na Turma: Acórdão 1376682, 07147891120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.